Tribunal: TJSP
Processo: 2289753-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargos recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Ausência dos requisitos cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1o, do CPC. Ausência de relevante fundamentação e de perigo de grave dano de difícil ou incerta reparação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.